Tribunal: TJSP
Processo: 2117493-95.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Autor, o Procurador-Geral de Justiça. Impugnação do disposto no § 2o do artigo 6o da lei municipal n. 4.203, de 11/3/2015, de Santa Rosa do Viterbo. Provimento do cargo de Controlador Interno. Dispositivo que autoriza provimento precário, enquanto não preenchido o cargo por concurso, para tal mister empregada a via da função gratificada em sentido estrito. Sete

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Autor, o Procurador-Geral de Justiça. Impugnação do disposto no § 2o do artigo 6o da lei municipal n. 4.203, de 11/3/2015, de Santa Rosa do Viterbo. Provimento do cargo de Controlador Interno. Dispositivo que autoriza provimento precário, enquanto não preenchido o cargo por concurso, para tal mister empregada a via da função gratificada em sentido estrito. Sete anos passados entre a edição da lei e a propositura desta ADI. Precedentes do STF e deste colendo Órgão Especial afirmando não só a estrita tecnicidade do cargo, como também que o mesmo se acha submetido aos limites do Tema 1010 do Excelso Pretório. Inconstitucionalidade na permanência do status quo. Fundamental o provimento do cargo de controlador interno por meio de concurso público, para garantir a independência plena do seu respectivo exercente. Questão que está posta para além dos limites da autonomia municipal. Modulação excepcional por conta da necessidade de medidas administrativas para realização do concurso. Interesse público que deve considerar a dimensão orçamentária do município. ADI procedente com modulação de 120 dias, a partir do presente julgamento.